Tribunal: TJMT
Processo: 0004733-57.2010.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004733-57.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES - CPF: 713.018.447-72 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), JANDIRO ZUFFO - CPF: 195.194.199-34 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), CIRLEI MINUZZO ZUFFO - CPF: 451.849.411-34 (APELADO), ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO - CPF: 872.514.771-49 (APELADO), MAGDA ESTER MINUZZO ZUFFO - CPF: 001.410.670-12 (APELADO), LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO - CPF: 007.897.190-02 (APELADO), NELSON PULICE - CPF: 908.410.268-15 (APELADO), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (ADVOGADO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE - CPF: 077.049.818-38 (APELADO), GENY TEPEDINO ALVES - CPF: 016.781.037-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que o preparo foi realizado de acordo com a tabela de custas judiciais vigente à época da interposição do recurso, não havendo, assim, o que se falar em deserção.

“(...) A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento. (N.U 1001085-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Anulatória n.o 0004733- 57.2010.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
JANDIRO ZUFFO e outros,

julgou improcedente o pleito autoral
, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por violação dos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, todos do CPC. Aponta que a ação visa a declaração de nulidade de escritura pública e respectivo registro, pela violação do princípio da especialidade, com base nos art. 176, § 1°, 225, § 2°, 214 e 216, todos da Lei n° 6.015/73.

Sustenta que a nulidade de negócio jurídico, mencionada na sentença, é matéria estranha aos autos e não foi objeto de debate pelas partes, deixando o
decisum
de apreciar o assunto posto em discussão, preferindo julgamento
extra petita
.

Assevera que a sentença reconhece a existência de erro na transcrição das divisas e confrontações da escritura e registros dos Apelados/Réus, mas invoca norma do Código Civil, alheia ao caso, para julgar improcedente o pedido, ignorando a Lei dos Registros Públicos, em detrimento da solução da causa.

Aponta que caso necessária a retificação de registro do imóvel, tal providência competem aos Apelados/Réus, titulares do domínio, não podendo ser atribuído ao vizinho, terceiro prejudicado.

Assevera a existência de sobreposição de áreas do Apelante e dos Apelados, devendo haver retificação do título dos domínios, a fim de sanar divergência com a matrícula anterior.

Destaca que a Ação Possessória n° 55/2000 foi proposta em decorrência da sobreposição dominial discutida nos autos, que estabeleceu como limites a linha divisória da Matrícula n° 10.064 (atual n° 0894), dirimindo a questão, mas subsistindo o problema dominial (superposição), não sendo a questão passível de solução por meio de georreferenciamento.

Consigna que a nulidade apresentada nas escrituras públicas e registro imobiliário não podem ser convalidadas e, mesmo sendo ato nulo, depende de declaração judicial para seu pronto cancelamento.

Defende que quando da citação do Apelados/Réus a nulidade destaca se apresentava e, mesmo que estes tivessem providenciado a retificação da matrícula imobiliária no curso do processo, tal fato não influenciaria no julgamento, mas apenas inibiria os efeitos da sentença.

Assevera que os embargos de declaração oposto não continham intuito protelatório, vez que apontou matéria não apreciada no julgamento do feito, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de multa.

Com estas considerações, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prolação de novo
decisum
, apreciando a matéria invocado na exordial.

No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral,
para anular e cancelar as matrículas n° 11.971 do CRI de Rosário Oeste e 0194 do CRI de Sorriso, bem como, da escritura pública lavrada no dia 31/01/1992, no Livro n° 023, folha n° 157, e da escritura pública lavrada no dia 31/07/2003, no Livro n° 109, fls. 029/030, ambos do Cartório do 2° Ofício de Sorriso e seus registro
, invertendo o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, os Apelados Nelson Pulice e Maria Tereza Pulice, apontam que o preparo recursal foi realizado em dissonância ao valor da causa e de forma insuficiente, apontando a necessidade de complementação de custas e, caso não realizado, a ocorrência de deserção. Reitera o agravo retido nos autos, acerca da prescrição e decadência.

Requesta o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença, ou que seja alterada a fundamentação para extinção do feito sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir, “ou com resolução de mérito, eis que há coisa julgada, decadência, prescrição e usucapião tabular”. Por fim requer, alternativamente, a manutenção da improcedência do pleito autoral e a majoração dos honorários advocatícios.

Os Apelados Jandiro Zuffo e outros, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DESERÇÃO

Os Apelados Nelson Pulice e Maria Tereza Pulice apontam que o Apelante juntou guia de preparo recursal, no valor de R$ 375,89, referente ao apelo interposto, nos termos da redação da Lei n. 11.077/2020, enquanto a legislação vigente, ao tempo de recolhimento, é a Lei n. 7.603/2001, que prevê custas recursais em Primeira Instância em quantia equivalente a 3% do valor da causa corrigida, destacando ainda a procedência de impugnação do valor da causa, para a quantia corrigida de R$ 1.178.537,93.

Entretanto, a Lei n. 7.603/2001 era a legislação vigente à época da interposição do apelo (19/09/2019), a qual previa o valor das custas no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), independente do valor atribuído a causa. Importa destacar que a Lei n. 11.077/2020, datada de 10/01/2020, com entrada em vigor 90 dias após a publicação, alterou a tabela de custas de recurso originário do Primeiro Grau para 3%, sobre o valor da causa com valores acima de R$ 41.343,13.

Assim, o preparo recursal do apelo ora em exame foi devidamente realizado.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de deserção.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O Apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o
decisum
tratou de nulidade de negócio jurídico, enquanto a exordial pleiteia
a nulidade das escrituras públicas e registro imobiliário, por não coincidirem com as matrículas anteriores.

A insurgência ora em exame foi objeto dos aclaratórios opostos contra a sentença, em que o Apelante/Embargante consigna, conforme relatório da decisão que rejeitou os embargos, que “não foi postulada a anulação do negócio jurídico firmado entre os réus, mas sim a anulação das escrituras e registros relativos à matrícula n° 10.065, atual matrícula n° 0194 do CRI de Sorriso, Estado Mato Grosso.” (ID. 92765563 - Pág. 1).

Em que pese nominada como ação anulatória e realizado pedido de “para anular e cancelar as matrículas n° 11.971 do CRI de Rosário Oeste e 0194 do CRI de Sorriso, bem como, da escritura pública lavrada no dia 31/01/1992, no Livro n° 023, folha n° 157, e da escritura pública lavrada no dia 31/07/2003, no Livro n° 109, fls. 029/030, ambos do Cartório do 2° Ofício de Sorriso e seus registro” (ID. 92761487 - Pág. 7), se extrai dos fatos e argumentos contidos na exordial, que o Apelante/Autor, em verdade, busca a formalização documental (retificação de matrículas) em relação a superposição que argumenta existir nos imóveis em discussão, sendo a situação de fato, aparentemente, já deliberada na Ação Possessória n° 55/2000.

Contudo, a r. sentença recorrida, apesar de considerar a circunstância de sobreposição da área, entendeu que a questão não se reflete em “um defeito do negócio jurídico firmado com a capacidade de fulminar a sua validade, conforme pretende a parte autora”, (ID. 92765556 - Pág. 6).

Importa destacar que o
decisum
chegou a tratar o cerne da questão, porém concluiu que não seria ensejadora de anulação do negócio jurídico firmado entre os Apelados/Requeridos, abordando pedido diverso do pleiteado na exordial:

“(...) Ao que parece, de fato, existe sim uma questão afeta ao direito registral a ser resolvida, já que embora tenha havido a reintegração dos autores em determinado percentual de área, a transcrição das divisas e confrontações do imóvel mantiveram-se imprecisas. Todavia, evidentemente que referido erro de transcrição não justifica a anulação do negócio jurídico, conforme pretende a parte autora, devendo a pendência registral ser solucionada pela via própria e adequada, que não é a ação anulatória. (...)” (ID. 92765556 - Pág. 7).

Dessa forma, se conclui que a sentença foi prolatada de forma
extra petita
, ensejando sua anulação.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO “EXTRA PETITA” – AUTORA QUE JAMAIS ALEGOU A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO REVISIONAL INCOMPATÍVEL COM OS TERMOS DECISÓRIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento. (N.U 1001085-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Por consequência lógica, a multa arbitrada pela decisão de ID. 92765563 - Pág. 1/5, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC, deve ser afastada, vez que os embargos de declaração opostos pelo ora Apelante não contava com caráter protelatório.

Deixo ainda de analisar a preliminar de agravo retido, vez que o recurso se insurge da não apreciação dos argumentos de prescrição, decadência e usucapião tabular, analisados pela sentença ora anulada, estando ainda prejudicada o exame do mérito do apelo.

Ante o exposto,
ACOLHO
preliminar arguida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito e prolação de novo
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021